Tribunal: TJES
Processo: 0032529-41.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032529-41.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: WP TRANSPORTE SERVICOS E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
apelação cível
.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

ABANDONO.
INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO.
INTIMAÇÃO VÁLIDA.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. INAPLICABILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Como é cediço, quando o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes (inciso II do art. 485) ou o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III do art. 485), o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após ser devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

2
)
O princípio da efetividade, entendido a partir da instrumentalidade das formas e celeridade processual, visa garantir uma prestação jurisdicional justa. Dessa forma, não pode ser utilizado para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte não cumpre as diligências que lhe cabem.

3
)

Recurso
d
es
provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, quando o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes (inciso II do art. 485) ou o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III do art. 485), o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1
o

Na
s
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Ora,
caso o autor deix
e
de dar andamento ao processo por mais de 30 dias
e,
devidamente
intimado
,
não
pratica
r o ato em 5 dias
, a extinção do processo é medida obrigatória.

Aliás, esse mesmo entendimento era aplicável na vigência do CPC/73, no qual o prazo para promover atos e diligências exauria-se em 48 horas, nos termos do art. 267 daquela legislação processual. Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC, não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N° 283 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 267, III, § 1°, DO CPC. SÚMULA N° 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA N° 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. [...] 2.
Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC.
3. É inaplicável, na presente hipótese, o teor da Súmula n° 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu. 4. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 645.591/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 18/03/2015)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - ABANDONO DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - NÃO PROCEDE - SÚMULA 240 STJ - RÉU NÃO OFERECEU DEFESA - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1.
A determinação do art. 267, III e § 1º do CPC é no sentido de que após o autor deixar de promover o andamento do feito por mais de trinta dias, permanecendo inerte e sendo intimado pessoalmente para em 48 horas suprir a aludida falta, não cumprir o comando judicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos termos dos dispositivos supratranscritos
. 2. Conforme delimita a jurisprudência pátria, inaplicável o disposto na Súmula nº 240, do STJ diante da falta de concretização da relação processual litigiosa nos autos, quando o réu não é citado. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 24080349004, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2013, Data da Publicação no Diário: 05/06/2013)

Na espécie, o douto magistrado de piso intimou, no dia 31/05/2021, a apelante para proceder a retirada do edital de citação do requerido
Wander Pereira da
Silva
(certidão à fl. 226).

Ocorre que, finalizado o prazo de 30 dias (certidão de fl. 227-v.º), a pelante foi intimada pessoalmente, em 20/10/2021, para dar impulsionar o feito, sob pena de extinção (fl. 228-v.º), deixando o recorrente de se manifestar.

Nesse contexto, cabia à parte autora direcionar-se ao juízo para requerer dilação de prazo ou a suspensão do processo caso tivesse dificuldades para o cumprimento de diligências necessárias no tempo exigido.

Contudo, a recorrente não promoveu qualquer ato a fim de dar andamento ao feito.

Neste particular, não há também como invocar o princípio da economia processual, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade de formas e da celeridade processual, para retomada da tramitação do feito ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados.

Tal preceito visa a garantir uma prestação jurisdicional justa, portanto, não pode ser utilizado para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito.

A propósito, é o entendimento consolidado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. ABANDONO. INCIDÊNCIA DO §1º, DO ARTIGO 267, CPC⁄73. DISPENSA DO REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DISPENSA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Resta já pacífico o entendimento de que cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo. Súmula 240, do STJ inaplicável. II - Para efeito do §1º, do artigo 267, do CPC⁄73, é obrigatória a intimação pessoal do autor e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador. III -
Este Tribunal possui entendimento já consolidado no sentido de que, uma vez violado o prazo processual concedido pelo aludido §1º, impõe-se a extinção, afastando-se a incidência da instrumentalidade das formas
. IV - Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 11140094423, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 01/11/2016)

Neste particular, a decisão hostilizada não merece reparos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator